Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Processo : 0714336-98.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata do leilão designado de bem imóvel no processo no 0727010-76.2018.8.07.0001. Consignou o juízo de origem que “como o leilão marcado o foi para o mês ainda de julho, até lá temos tempo suficiente para ouvir a parte contrária e aí então, com mais elementos, poder decidir sobre a suspensão ou não do leilão” [1]. O agravante alega a existência de nulidades e questões complexas que permeiam o processo de no 0727010-76.2018.8.07.0001, trazendo sérios riscos à segurança jurídica e ao resultado útil do processo de embargos de terceiro. Assevera inexistir nos autos originários prova de que a obrigação assumida, consubstanciada em taxa associativa, tinha natureza propter rem, destacando que a agravada Associação dos Proprietários do Residencial Santa Mônica é uma associação de moradores, e não um condomínio. Sustenta que o imóvel levado a leilão é de bem de família e moradia do agravante, sendo impenhorável por força da Lei 8.009/90. Pede a tutela provisória de urgência para que seja suspenso o leilão deferido nos autos no 07270110-76.2018.8.07.0001, retirando-se o imóvel de qualquer hasta até que seja julgada a demanda. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, por desrespeito ao princípio da dialeticidade, já que o agravante não atacou os fundamentos da decisão. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o agravo distanciou-se do fundamento do ato decisório, que, à luz da conjugação de seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC[2]), consistiu, basicamente, no indeferimento da tutela de urgência, por ora, porque existente razoável prazo para prestigiar o contraditório, antes de decidir definitivamente sobre a suspensão pretendida. O agravante, contudo, limita-se a tecer ponderações inerentes à presença da plausibilidade do direito, pendentes de apreciação pelo juízo a quo, sem impugnar especificamente o indeferimento momentâneo, dado lapso temporal suficiente até a data marcada para o leilão judicial, a fim carrear elementos que melhor subsidiem a análise do pedido. Nesse diapasão, se a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem, dentre outros, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, e o fundamento da tutela de urgência é justamente o receio dos prejuízos advindos com a realização do leilão, a pretensão carece, inclusive, de gravame recursal. Enfim, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62525935, na origem (processo n. 0711253-71.2020.8.07.0001) [2] § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.